Tribunal: STF
Processo: HC 255099
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 954.413/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, ante a prática do delito de estupro, previsto no art. 217-A, caput, na forma do artigo 71, caput, ambos do CP. 



    Sustenta-se, em síntese, nesta impetração que (i) padece de nulidade a condenação ante a ausência de depoimento especial da vítima menor de 14 anos; (ii) o paciente foi condenado com base em fundamentação contrária ao acervo probatório dos autos; (iii) seria o caso de desclassificação para o crime de importunação sexual; (iv) a pena imposta, bem como o regime de cumprimento imposto afrontaram o princípio da proporcionalidade.



    Ao final, requer-se:



    “PRELIMINARMENTE: 



    Que seja reconhecida a NULIDADE PROCESSUAL PELA FALTA DE DEPOIMENTO ESPECIAL PARA MENORES DE 14 ANOS, absolvendo o paciente por falta de provas; 



    No MÉRITO, ainda considerando o notório conhecimento técnico-jurídico próprio de Vossas Excelências, tem-se a certeza de que as circunstâncias fáticas e jurídicas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, sanando-se todos os vícios de legalidade existente nos autos e que, ao final, a tão desejada Justiça prevalecerá, razão pela qual requer a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por estupro de vulnerável, com a consequente ABSOLVIÇÃO do paciente. 



    Por fim, caso ainda não seja o entendimento de Vossas Excelências, optando pela condenação, requer seja fixada a pena no mínimo legal e início de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO OU ABERTO, em prestígio à dosimetria da pena. 



    De maneira subsidiária, caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer a DESCLASSIFICAÇÃO para o delito de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A, do Código Penal, e ainda, a modificação para o regime adequado ante o quantum de pena aplicado, qual seja SEMIABERTO, por ser medida da mais lídima Justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



2. Agravo regimental não conhecido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente